Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-79.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo concausal comprovado pela vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo concausal comprovado pela vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ. Fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso da empregadora improvido. Recurso do INSS e reexame necessário parcialmente providos com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e Apelante DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, é
apelado EDSON SOARES LEMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da empregadora, assistente simples, e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do INSS e ao reexame necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
2
VOTO No 17939
Apelação/Reexame Necessário: 1002831-79.2017.8.26.0625
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Daido Industrial e
Comercial Ltda (assistente simples)
Apelado/Recorrido: Edson Soares Lemes
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da
capacidade laborativa em decorrência de moléstia
ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu o obreiro. Nexo concausal comprovado pela
vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença
mantida.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ.
Fixação do termo inicial na data do requerimento
administrativo.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria
atinente ao processo de execução, não cabendo sua
apreciação na ação de conhecimento.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso da empregadora improvido. Recurso do INSS e
reexame necessário parcialmente providos com alteração
de ofício dos consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 363/366, que
julgou procedente ação ajuizada por Edson Soares Lemes para condenar o INSS a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
3
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que inconformados, o INSS
e a empregadora, assistente simples, interpuseram recurso de apelação no prazo
legal.
Em suas razões recursais, às fls. 385/387, o INSS
requer, tão somente, que o termo final do auxílio-acidente seja fixado em
20/03/17, véspera do termo inicial da aposentadoria especial, e que os juros de
mora sejam calculados em conformidade com o que dispõe a Lei no 11960/09.
Já a empregadora, que está atuando como assistente
simples, alega às fls. 392/396 que não restou comprovado o nexo causal ou
concausal e que não há incapacidade que justifique a concessão do benefício.
Requer que a ação seja julgada improcedente.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 406/414 e
requereu a condenação da empregadora a multa por litigância de má-fé.
Subiram os autos também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício de diversas funções, especialmente no setor de
tratamento térmico, na empresa Daido Industrial e Comercial Ltda, desde 12/08/91
(fls. 17), em que operava fornos e máquinas de tamboreamento, manuseando
peças pesadas e em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias na coluna
vertebral (hérnia discal) que reduziram a sua capacidade laborativa. Requer a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT em razão das sequelas alegadas e o segurado recebeu o benefício de auxílio-
doença previdenciário no período de 25/03/14 a 28/11/14, pelo diagnóstico de
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia
(M511 - fls. 60/61).
Ademais, constata-se que o autor recebe o benefício
de aposentadoria especial desde 21/03/17 (fls. 388).
Foi realizada vistoria técnica ambiental em 23/11/18
(fls. 215/241), onde a engenheira de segurança do trabalho concluiu que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
4
atividades laborativas exercidas pelo obreiro implicam alto risco ergonômico para a
coluna vertebral. Essas conclusões foram ratificadas às fls. 282/288.
Foi realizada também perícia médica judicial em
30/08/19 (fls. 333/343). Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos
demais documentos que constam dos autos, o expert constatou que o autor
apresenta lesão de coluna lombar que implica incapacidade parcial e permanente e
que possui nexo concausal com as atividades exercidas.
Ademais, a empregadora foi admitida como assistente
simples às fls. 178.
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o
pedido foi, ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente, a partir de 28/11/14, data da cessação do último
benefício de auxílio-doença concedido em razão das mesmas moléstias, e abono
anual, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e
correção monetária pela TR até 25/03/15 e, após, pelo IPCA-E.
Determinou que não incidirão juros em caso de
pagamento dos atrasados dentro do prazo legal e que os honorários serão fixados
quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, as sequelas que o autor suporta na
coluna vertebral, bem como o nexo concausal dessas com as funções laborativas,
como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame médico pericial e pela
vistoria técnica ambiental, que esclareceram o quanto necessário à adequada
apreciação da matéria posta em juízo. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
De fato, a instrução probatória foi exaustiva e o perito
embasou toda a sua fundamentação no quadro clínico apresentado, nos
documentos e nos exames acostados aos autos.
Dessa forma, em que pese o teor dos pareceres
divergentes apresentados pela empregadora, é recomendável, no caso, o
acolhimento dos resultados trazidos no laudo oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
5
Nesse sentido, importa ressalvar que a mera
discrepância entre os laudos oficiais e o parecer divergente não configuram, por si
só, motivo suficiente à realização de nova perícia. No caso, observa-se que o laudo
oficial é robusto e seguro.
Logo, deve-se privilegiar o laudo mais abrangente,
detalhado e confeccionado por profissional de confiança do Juízo, equidistante das
partes e desinteressado no deslinde da controvérsia, bem como produzido sob o
crivo do contraditório.
Ademais, à luz da prova dos autos, mostra-se
plenamente factível que as atividades laborativas desenvolvidas pela parte autora
tenham, no mínimo, contribuído para o agravamento de suas lesões e resultem, de
fato, no mínimo, em maior esforço para o exercício das mesmas funções.
Assim, carece de maior relevância o argumentado
pela Autarquia e pela empregadora, haja vista que o laudo médico pericial
esclareceu suficientemente a matéria posta em juízo. Com efeito, robusta e segura
a prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a
contrarie, são inafastáveis suas conclusões1.
Em adendo, cumpre ressaltar que a teoria da
concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que
concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e
a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto
e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da
doença profissional.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei no 8.213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Neste sentido já se decidiu:
Recurso de apelação interposto pelo INSS conhecido, nos
termos do art. 1007, par. 1o do CPC/2015. Reexame
1 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos

Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
6
necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o
INSS. Súmula no 423, do Supremo Tribunal Federal e
Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência
do art. 496, I do Código de Processo Civil
CPC/2015.
Acidentária. Auxiliar de Limpeza. Lesão na coluna.
Concausa. Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao
auxílio-acidente. Termo inicial: dia seguinte à alta médica
administrativa (DCB: 12.06.2012 fl. 47). Inteligência do
art. 86, par. 2o, da Lei n. 8.213/91. Valores atrasados: (i)
deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo
inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de
quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda no que couber, a
decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são
devidos a partir da citação (22.06.2015 fl. 51), de forma
englobada entre o termo inicial e a citação, e
posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos
termos da Lei 11.960/09, art. 5o. Recurso do INSS
improvido. Recurso oficial provido em parte. (TJSP;
Apelação 1012107-75.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos
de Lima Porta; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara
de
Acidentes
do
Trabalho;
Data
do
Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 27/10/2017)
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido
do que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que
obedeceu ao rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
7
jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os
requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, além do abono anual.
Quanto ao termo inicial do benefício, não deve ser
fixado da data da cessação do benefício por incapacidade anterior, tendo-se em
vista o tempo decorrido e a impossibilidade de se constatar que as sequelas
estavam consolidadas, mas deve ser fixado especificamente da data do
requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente, ou seja, 01/06/15
(fls. 30/33), momento em que o INSS tomou conhecimento do estado de saúde do
segurado, pois essa é a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça para os
casos em que há pedido de concessão de benefício na seara administrativa.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DEVER
DE
OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC
E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 deficiência auditiva, nexo causal e
a redução da capacidade laborativa , não se pode recusar a
concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao
argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau
mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do
benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só"
contida na citada Súmula significa que o benefício
acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão
do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da
cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
8
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08, de 07/08/2008. (REsp 1095523/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2009, DJe 05/11/2009)
Por outro lado, destaca-se que o termo final do
benefício deve ser fixado em 20/03/17 (fls. 388), haja vista que é vedada a sua
cumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no
8.213/91.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, a contar da citação, devem observar
o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por outro lado, ressalta-se que descabe, no atual
momento processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
9
precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta
de liquidação, por se tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara.
Confira-se, à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA.
Comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade laborativa, em razão de doença ligada ao
exercício profissional, de rigor a concessão do auxílio-
acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO INICIAL. Na
ausência
de
indeferimento
do
benefício
na
via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o
auxílio-acidente
tem
início
na
data
da
citação.
Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(recursos repetitivos). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por enquanto, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o Supremo
Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema
810) sobre o regime de atualização monetária e juros
moratórios incidentes sobre condenações judiciais da
Fazenda Pública. PRECATÓRIO. É prematura a definição,
na fase de conhecimento, de aspectos relativos ao
pagamento do precatório, como o índice de correção
monetária e a incidência de juros após a elaboração da
conta de liquidação. (TJSP; Apelação / Reexame
Necessário
0006633-91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de
fato, descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002831-79.2017.8.26.0625 -Voto no 17939
10
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
empregadora, assistente simples, ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do INSS para estabelecer que sobre as prestações atrasadas incidirão juros
de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e para fixar o termo final do auxílio-acidente em 20/03/17, tendo-se
em vista a concessão de aposentadoria especial.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO também ao reexame
necessário para fixar o termo inicial do benefício em 01/06/15, data do
requerimento administrativo (fls. 30).
Por fim, afasta-se, DE OFÍCIO, os aspectos ligados à
forma de cálculo e atualização do precatório/RPV e, para que não paire nenhuma
dúvida, estabelece-se que sobre as prestações atrasadas incidirá correção
monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1002831-79.2017.8.26.0625
Nome do(a) Segurado(a)
Edson Soares Lemes
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
01/06/15 (fls. 30)
DCB
20/03/17 (fls. 388)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator